Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento em supostas omissões, contradições e erro de fato no acórdão que rejeitou pedido de aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o teto das Requisições de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal. A parte embargante alega aplicação indevida do Tema 792 da Repercussão Geral, omissão quanto a precedentes do STF e ausência de manifestação sobre dispositivos constitucionais pertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no julgado embargado que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e destacou a impossibilidade de aplicação retroativa, com base na jurisprudência do STF, inclusive no RE 1.397.180 AgR.
4. Eventual ausência de manifestação expressa sobre determinados argumentos não configura omissão, nos termos do princípio da fundamentação adequada.
5. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, conforme preceitua o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material em acórdão que fundamenta de forma suficiente a impossibilidade de aplicação retroativa da majoração do teto de RPV.
2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte não configura omissão, se o fundamento adotado já resolve a controvérsia.